Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve sentença condenatória pelos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da LCP). A defesa alegou nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, postulando o desentranhamento das provas e a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de habeas corpus é admissível na hipótese de alegada nulidade de prova por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a prova digital utilizada para fundamentar a condenação é ilícita por ausência de cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, especialmente na ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia, não se admitindo reexame aprofundado de provas na via eleita.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se comprova por si só, competindo à defesa demonstrar a manipulação ou adulteração do material, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A jurisprudência reconhece que meras irregularidades formais na cadeia de custódia não implicam, por si sós, nulidade da prova, devendo sua confiabilidade ser aferida à luz do contraditório e da ampla defesa.
6. A decisão recorrida encontra respaldo em precedentes desta Corte e do STJ, que exigem demonstração concreta de vício ou manipulação da prova para reconhecimento de sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 158-A a 158-F; CP, art. 147; LCP, art. 21; RITJDFT, art. 89, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986745, Rel. JAIR SOARES, DJe 12.04.2025; TJDFT, Acórdão 1989238, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984581, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.142.095/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.05.2023.